Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RETIFICAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Verificada a existência de erro material no voto condutor do acórdão, retifica-se, sem qualquer alteração no julgado.
3. Não há omissão, uma vez que o acórdão é claro ao analisar questões suscitadas.
4. Inviabilidade de análise de provas na via estreita do Habeas Corpus.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.